Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), VALDO DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (APELADO), WEINER LOPES FRANCO - CPF: 284.228.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS SINDICAIS. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada contra VALDO DE SOUSA. A sentença reconheceu a prescrição trienal das contribuições anteriores a maio de 2020 e, quanto às demais mensalidades, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de atas assembleares relativas aos exercícios de 2020 a 2023. O Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição trienal, a nulidade da sentença por julgamento de improcedência em vez de extinção sem resolução de mérito e a validade da ata de assembleia de 2017 como prova da fixação do valor das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o prazo prescricional aplicável às contribuições associativas sindicais é trienal ou quinquenal;

(ii) estabelecer se a ausência de atas assembleares posteriores compromete a validade da cobrança; e

(iii) determinar se a causa encontra-se madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às contribuições associativas sindicais é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, afastando-se a aplicação da prescrição trienal por prestação de serviços.

4. A ata de assembleia geral extraordinária de dezembro de 2017, juntada aos autos em grau recursal, comprova a fixação válida e eficaz da contribuição mensal em R$ 100,00 a partir de janeiro de 2018, sendo desnecessárias deliberações anuais posteriores na ausência de alteração ou revogação.

5. A juntada do referido documento não configura inovação recursal nem má-fé, pois visa apenas elucidar fato já alegado, observando-se o contraditório, conforme admite a jurisprudência do STJ.

6. O vínculo associativo do Apelado encontra-se comprovado por ficha de sindicalização de 2004, inexistindo prova de desfiliação anterior ao ajuizamento da ação.

7. A relação obrigacional está suficientemente demonstrada, com valor mensal fixado, vencimentos determinados e inadimplemento evidenciado, configurando dívida líquida, certa e exigível.

8. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o), sendo cabível a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, promovendo a efetividade e a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às contribuições associativas sindicais, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. A deliberação assemblear que fixa o valor das contribuições tem validade contínua até deliberação modificadora, sendo desnecessária sua renovação anual.

3. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando o processo estiver em condições para tanto, evitando-se o retorno à instância de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 1.013, § 3o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.408.344/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; TJMT, RAC 1036402-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, REsp 1.483.930/DF (Tema 949), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.11.2016, DJe 01.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que
julgou improcedente
Ação de Cobrança proposta pela ora Apelante em face de
VALDO DE SOUSA
,
reconhecendo prescrição trienal
das contribuições associativas anteriores a maio de 2020 e, quanto às mensalidades remanescentes, declarando a improcedência por ausência de comprovação das atas assembleares dos exercícios de 2020 a 2023 (
vide
ID. 288078858).

Em suas razões recursais de ID. 288078860, o Apelante insurge-se especificamente contra:
(i)
a aplicação da prescrição trienal em detrimento da quinquenal;
(ii)
o julgamento de improcedência quando caberia extinção sem resolução de mérito;
(iii)
a não consideração da ata de assembleia de 2017 que fixou contribuição de R$ 100,00.

Argumenta, nesse contexto, que as contribuições associativas constituem dívida líquida sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e que a ausência momentânea das atas não justificaria improcedência com trânsito em julgado.

Requer, no mérito, a nulidade da sentença.
Alternativamente
, pugnou pela procedência com base na teoria da causa madura, juntando a ata de assembleia de 2017.
Subsidiariamente
, requereu a reforma quanto ao prazo prescricional, sustentando a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

VALDO DE SOUSA
apresentou contrarrazões no ID. 288078863, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença recorrida, alegando
inovação recursal
na juntada de documentos e confirmação da prescrição trienal aplicada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 288124888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

A parte apelada sustenta a inovação recursal quanto à juntada da
ata de assembleia-geral de dezembro de 2017
–
que fixou contribuição associativa em R$ 100,00
–, por se tratar de “
documento ANTIGO cuja parte já o tinha ao momento da propositura da ação
”, não sendo documento novo passível apresentação com o presente recurso, eis que configurada a preclusão consumativa.

Embora se trate de documento preexistente a época da propositura da ação, a jurisprudência do STJ admite juntada de documentos em sede recursal
quando destinados a esclarecer fatos já alegados ou servir de contraprova
, desde que observado o contraditório e ausente má-fé.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. SÚMULA 83/STJ. 1. 'Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos', não há óbice à sua juntada 'em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo' (REsp n. 181 .627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164). 2. Como o documento apresentado pela agravada não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação à legislação de regência, por ter sido juntado ao processo em grau de recurso, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.408.344/SP. Relator Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 17/06/2024, DJe: 19/06/2024).

No caso,
o documento visa comprovar a fixação do valor já discutido nos autos
,
não configurando inovação vedada sequer má-fé da parte
, e sobre o qual a parte apelada se manifestou em contrarrazões recursais, restando respeitado, a toda evidência, o
princípio do contraditório
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que o
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Cobrança em face de
VALDO DE SOUSA
, alegando que o Requerido é médico associado ao sindicato desde 13/02/2004, conforme ficha de sindicalização anexada aos autos.

Narrou que o Requerido encontra-se inadimplente com as contribuições associativas (mensalidades) do sindicato, cujos valores não alcançados pela prescrição totalizam R$ 10.029,90, referentes ao período de abril de 2018 a abril de 2023.

Sustentou que as mensalidades foram aprovadas em assembleia-geral, conforme previsão estatutária, e que realizou tentativas de cobrança administrativa mediante notificação extrajudicial, contatos telefônicos, e-mails e mensagens via
WhatsApp
, todas sem sucesso. Assim, requereu a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento do débito com os acréscimos legais.

Citado,
VALDO DE SOUSA
apresentou contestação alegando, preliminarmente, a existência de anatocismo contábil, sustentando que as mensalidades originalmente eram de R$ 20,00, mas os valores cobrados foram apresentados já atualizados com acréscimos de juros, multas e correção monetária. No mérito, arguiu que não foi devidamente notificado sobre a inadimplência, pois havia autorização de débito em conta-corrente e presumia que as contribuições estavam sendo quitadas. Requereu que o Autor apresentasse os valores originais das mensalidades à época do fato gerador, acompanhados das portarias autorizativas das majorações, para cálculo correto do débito, inclusive mediante perícia contábil. Informou, por fim, ter formulado pedido de desfiliação do sindicato após o ajuizamento da ação e requereu a improcedência.

O Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de anatocismo contábil, considerando-a matéria de mérito, e fixou como ponto controvertido o
quantum debeatur
das contribuições associativas. Posteriormente, indeferiu o pedido de perícia contábil formulado pelo Requerido, determinando o julgamento antecipado da lide.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal das contribuições associativas anteriores a maio de 2020, aplicando o art. 206, VII, do Código Civil. Quanto ao mérito, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“
Vistos.

1. Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pessoa jurídica de direito privado, em face de
VALDO DE SOUZA
, médico e associado do sindicato, objetivando a condenação do réu ao pagamento de contribuições associativas inadimplidas no valor total de R$ 10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos), já atualizado com juros, multa e correções.

2. Narra o autor que o requerido é filiado ao sindicato desde o dia 13/02/2004, conforme ficha de sindicalização. Alega que o réu deixou de adimplir as mensalidades associativas, valor detalhado em planilhas anexas. Afirma ainda que, em conformidade com o estatuto da entidade, as mensalidades foram aprovadas em assembleia geral e são de pagamento obrigatório pelos filiados. O autor informa que foram realizadas tentativas de cobrança administrativa, por meio de notificação extrajudicial, contatos telefônicos, e-mails e mensagens via WhatsApp, sem sucesso.

3. Por tais razões, requer o reconhecimento do dever do réu de pagar as contribuições associativas, referentes ao período de abril de 2018 a abril de 2023, não alcançado pela prescrição, perfazendo o montante de R$ 10.029,90.

4. Audiência de conciliação, id. 122972281.

5. Em contestação (id. 124465263), o réu alega existência de anatocismo contábil, pois as mensalidades originalmente eram de R$ 20,00, mas que os valores cobrados foram apresentados já atualizados, com acréscimos de juros, multas e correção monetária. Ressalta que não foi devidamente notificado sobre a inadimplência, sustentando que, em razão de autorização de débito em conta corrente, presumiu que as contribuições estavam sendo quitadas. Requer que o autor apresente os valores originais das mensalidades à época do fato gerador, acompanhados das portarias autorizativas das majorações, para que se proceda ao cálculo correto do débito, inclusive mediante a realização de perícia contábil. Declara ter formulado pedido de desfiliação do sindicato após o ajuizamento da ação, apresentando documento formalizando sua intenção. Ao final, requer a improcedência da ação.

6. O autor apresentou impugnação à contestação (id. 126696068), rebatendo a tese de anatocismo contábil e afirmando que as mensalidades associativas foram definidas em assembleia geral, fixadas em R$ 100,00 à época do débito, com aplicação apenas de correções legais. Argumentou que o requerido nunca contestou sua filiação nem negou a inadimplência, buscando apenas, por meio de alegações infundadas, eximir-se de suas obrigações.

7. Despacho saneador, id. 131551073.

8. Foi indeferido o pedido de prova pericial contábil formulado pelo requerido (id. 163819487). A autora pugnou pelo julgamento antecipado.

9. Após, vieram conclusos para sentença.

10.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO.

11. No tocante à prescrição das contribuições associativas, é sabido que, quando possuem natureza parafiscal ou tributária, aplicam-se os ditames legais dispostos no Código Tributário Nacional (CTN), cuja prescrição é de cinco anos.

12. Contudo, tratando-se de contribuições de natureza exclusivamente interna, limitadas à relação jurídica entre o sindicato e seus filiados, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, que é de três anos.

13. Na presente situação, observa-se que a contribuição mensal em questão configura-se como obrigação de caráter interno, restrita aos interesses dos próprios filiados. Assim, aplica-se o disposto no art. 206, inciso VII, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos.

14. A jurisprudência reconhece a aplicação do Código Civil e da prescrição trienal às contribuições associativas que não possuem natureza tributária, decotando as parcelas vencidas há mais de três anos antes do ajuizamento da ação:

(...)

15. Diante disso, não há que se falar em prescrição quinquenal, mas sim trienal. Portanto, se procedente a ação, a parte autora fará jus ao recebimento das mensalidades a partir de
MAIO DE 2020
.

DO MÉRITO.

16. A pretensão inicial refere-se à cobrança de contribuições associativas não atingidas pela prescrição, compreendendo o período de 05/2020 a 05/2023.

17. A contribuição associativa, também conhecida como mensalidade sindical, é uma prestação voluntária paga ao sindicato pelos filiados, com fundamento no estatuto ou nas atas das assembleias gerais da entidade.

18. Por não ter origem legal e possuir caráter voluntário, a contribuição associativa não possui natureza jurídica tributária, configurando-se como uma fonte de receita dos sindicatos, conforme o disposto no art. 548 da CLT, que fundamenta essas contribuições no estatuto ou na ata da assembleia geral da entidade.

19. O art. 548, b, da CLT dispõe:

(...)

20. No presente caso, a relação jurídica entre as partes está comprovada pela ficha de credenciamento assinada em 13/02/2004 (id. 116676618).

21. Todavia, não foram juntadas aos autos as atas das assembleias gerais referentes aos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, que fixaram os valores das contribuições associativas cobradas.

22. Inclusive, o Estatuto anexado (id. 116676612), em seu art. 8o, estabelece que:

"Art. 8o - São deveres dos associados:

a) Pagar pontualmente
a mensalidade estipulada pela Assembléia Geral
"

23. Assim, caberia ao autor comprovar a estipulação das contribuições por meio das atas das assembleias gerais competentes, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

24. Além disso, existia autorização expressa para o desconto automático das contribuições associativas diretamente na conta corrente do associado (id. 116676620). No entanto, a autora não justificou por que não utilizou esse procedimento, nem apresentou qualquer tentativa de efetivá-lo, limitando-se a alegar inadimplência sem esclarecimentos.

25. Diante de tais ponderações, é inviável acolher a pretensão inicial, uma vez que o direito invocado na demanda não foi devidamente comprovado, especialmente pela ausência de provas acerca da estipulação das contribuições associativas.

DISPOSITIVO:

26. Diante do exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
das contribuições associativas anteriores a maio de 2020 e, quanto às mensalidades não alcançadas pela prescrição,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I e II, CPC.

27.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, do CPC.”

Pois bem.

O Apelante
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, inicialmente, que as contribuições associativas constituem dívida líquida sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, insurgindo-se contra a aplicação da prescrição trienal do art. 206, VII, do mesmo diploma.

Nesse ponto, vê-se que a controvérsia central reside na adequada subsunção da natureza jurídica das contribuições associativas sindicais aos dispositivos prescricionais do Código Civil, matéria que demanda análise aprofundada tanto sob o aspecto dogmático quanto jurisprudencial.

As contribuições associativas sindicais, embora desprovidas de natureza tributária
stricto sensu
, constituem
dívida líquida constante de instrumento particular
, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece prescrição quinquenal,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Aliás, este próprio Tribunal já se manifestou favoravelmente à prescrição quinquenal em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA EM SINDICATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – FACULDADE DO AUTOR EM DEMANDAR NA JUSTIÇA COMUM AÇÃO QUE VERSE SOBRE VALOR DA CAUSA ABAIXO DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO OBRIGACIONAL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DEMANDA QUE VERSE SOBRE A QUESTÃO SINDICALISTA PROPRIAMENTE DITA – PRELIMINAR REJEITADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFILIAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESDE JUNHO/2015 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - APELO DESPROVIDO. (...).
Não há falar em prescrição, eis que a cobrança foi firmada dentro do prazo quinquenal, à luz do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
.”
(TJ/MT. RAC 1036402-59.2020.8.11.0041. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/11/2024, DJe: 07/11/2024; g. n.).

Partindo de tais premissas,
compreendo que a aplicação do art. 206, VII, do Código Civil (prazo trienal para prestação de serviços) mostra-se inadequada e juridicamente equivocada
, pois as contribuições associativas não constituem contraprestação específica por serviços prestados, mas
obrigação pecuniária decorrente da adesão voluntária ao quadro associativo
.

A distinção é fundamental: enquanto a prestação de serviços caracteriza-se pela bilateralidade sinalagmática, com prestação e contraprestação específicas e determinadas, a
contribuição associativa constitui obrigação unilateral do associado
,
decorrente do vínculo associativo
, destinada ao custeio das atividades gerais da entidade, sem correlação direta com serviços individualizados.

Em realidade, o sindicato não presta serviços específicos ao associado em contrapartida às mensalidades pagas, mas desenvolve atividades de representação coletiva, negociação sindical e defesa da categoria, beneficiando indistintamente todos os filiados, independentemente da adimplência individual.

Esta natureza jurídica peculiar afasta a aplicação do regime jurídico-prescricional das prestações de serviços, aproximando-se, ao revés, do regime das dívidas líquidas documentalmente comprovadas.

Relevante paralelo pode ser traçado com as contribuições condominiais, cuja natureza jurídica guarda semelhança estrutural com as contribuições associativas sindicais, sendo que ambas decorrem de vínculo jurídico voluntário (aquisição de unidade condominial ou filiação sindical), destinam-se ao custeio de atividades coletivas (manutenção do condomínio ou atividades sindicais) e constituem obrigações pecuniárias liquidas e certas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 949 - REsp 1.483.930/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2o Seção, j. 23/11/2016, DJe 01/02/2017), firmou a tese de que:

“Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.”

Essa orientação jurisprudencial superior, embora não vinculante para as contribuições sindicais, oferece relevante paradigma interpretativo, considerando a similaridade estrutural das obrigações e a aplicação do mesmo dispositivo legal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Acolhe-se
, portanto,
a insurgência recursal para aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil
, reconhecendo como
não prescritas as contribuições associativas posteriores a maio de 2018
, em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício e em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia.

Superada a questão prescricional,
resta analisar se o direito material foi adequadamente comprovado
, perscrutando-se os elementos essenciais à configuração da obrigação e sua exigibilidade.

A ata de assembleia-geral extraordinária de dezembro de 2017, juntada em sede recursal, demonstra inequivocamente a deliberação que fixou a contribuição associativa em R$ 100,00 mensais a partir de janeiro de 2018 (
Cf
. ID. 288078854), preenchendo o requisito estatutário de deliberação assemblear para fixação das mensalidades.

O documento revela deliberação regular, com observância dos requisitos formais (convocação, quórum, deliberação e registro), conferindo legitimidade e eficácia jurídica à fixação do valor contributivo, que se projeta temporalmente sobre todo o período objeto da cobrança.

Embora o estatuto determine que as mensalidades sejam estipuladas pela Assembleia Geral, a ata de 2017 comprova a fixação do valor para todo o período objeto da cobrança (abril de 2018 a abril de 2023),
não sendo necessárias deliberações anuais específicas para manutenção do valor já estabelecido
, salvo expressa revogação ou alteração posterior, que não restou demonstrada nos autos.

A interpretação sistemática do estatuto sindical não exige deliberações anuais específicas, mas apenas que os valores sejam fixados em assembleia-geral, requisito plenamente atendido pela deliberação de dezembro de 2017, que estabeleceu critério temporal específico, “
a partir de janeiro de 2018
”, com vocação de permanência até ulterior deliberação modificativa.

A relação jurídica entre as partes está cabalmente comprovada pela ficha de sindicalização de 13/02/2004 (
vide
IDs. 288077960 e 288077961), documento inequívoco da adesão voluntária do Apelado
VALDO DE SOUZA
ao quadro associativo do sindicato Apelante, inexistindo prova de desfiliação anterior ao ajuizamento da ação em maio de 2023.

A permanência do vínculo associativo presume-se até prova em contrário, considerando que a desfiliação constitui ato formal que exige manifestação expressa do associado, não se presumindo pelo simples inadimplemento das contribuições ou pelo decurso temporal.

Logo, considerando que a ata de 2017 comprova inequivocamente a fixação da contribuição em R$ 100,00 mensais, abrangendo todo o período não atingido pela prescrição quinquenal, e estando demonstrada a relação associativa e a inadimplência,
configura-se hipótese de aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

A teoria da causa madura autoriza o julgamento direto pelo tribunal quando, reformada a sentença por vício processual, a causa apresenta-se em condições de imediato julgamento, evitando-se o retorno desnecessário à instância originária e promovendo-se a celeridade processual.

No presente caso, todos os elementos probatórios necessários ao julgamento de mérito encontram-se presentes nos autos:
(i)
relação jurídica comprovada pela ficha de sindicalização;
(ii)
fixação do valor contributivo demonstrada pela ata de assembleia;
(iii)
inadimplência evidenciada pela ausência de comprovação de pagamento;
(iv)

ausência de desfiliação formal.

A aplicação da teoria da causa madura mostra-se não apenas possível, mas recomendável, considerando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade jurisdicional, evitando-se o prolongamento desnecessário da lide com retorno à primeira instância para novo julgamento de mérito.

Destarte,
in casu
, a liquidez da obrigação resta indubitável, considerando que o valor mensal encontra-se expressamente fixado em deliberação assemblear (R$ 100,00), com vencimentos determinados (mensalmente), constituindo crédito certo quanto à existência, determinado quanto ao objeto e exigível quanto ao tempo, preenchendo todos os requisitos da liquidez no conceito jurídico-processual.

Outrossim, a certeza deriva da própria ata de assembleia que fixa o valor contributivo, a determinação decorre da especificação do montante mensal, e a exigibilidade advém do vencimento periódico das parcelas, configurando-se, assim, dívida líquida em sua acepção técnico-jurídica mais rigorosa.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
e conheço do Apelo interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença singular para:

a)
reconhecer
a prescrição quinquenal das contribuições associativas, aplicando-se o art. 206, § 5o, I, do Código Civil;

b)

julgar PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC);

c)

condenar

VALDO DE SOUSA
ao pagamento das contribuições associativas no valor de R$ 100,00 mensais, vencidas no período de maio de 2018 a maio de 2023, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025